Tribunal: TJDFT
Processo: 0730380-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ÓRDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA DE EMERGÊNCIA. RECUSA DA COBERTURA. CARÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não caberia à seguradora negar cobertura ao tratamento indispensável ao estabelecimento da saúde da beneficiária infante.
3. De acordo com o corolário protetivo insculpido no art. 35-C da Lei n. 9.656/98, afigura-se abusiva a cláusula contratual que estabelece o prazo de carência superior a vinte e quatro horas para a cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência, pois limita os direitos assegurados por lei e atenta contra o objeto do contrato e o equilíbrio contratual, colocando a beneficiária em desvantagem exagerada. Súmula 597 do STJ.
4. Não demonstrado suficientemente o direito alegado, a concessão do efeito suspensivo ao recurso não deve ser deferida, haja vista a necessidade de dilação probatória na origem.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.